Tribunal: TRF3
Processo: 0007267-45.2011.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
762/1327)

0007267-45.2011.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007267-45.2011.4.03.6102

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EUCLIDES AUGUSTO POLICARPO FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. APTIDÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. COMPOSTOS DE CARBONO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que negou provimento à apelação por ele apresentada

2. O fato relevante. Reconhecimento de tempo de serviço especial pela exposição a ruído e a agentes químicos, com base em perícia indireta.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A decisão monocrática negou provimento ao apelo da autarquia.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se a prova pericial, realizada de forma indireta, é apta à demonstração da especialidade; ii) saber se a metodologia de aferição de ruído utilizada pela perícia é adequada; iii) saber se os agentes químicos identificados ensejam especialidade.

III. Razões de decidir

5. A perícia realizada nos autos baseou-se em vistoria em empresa similar, retratando as condições ambientais existentes no período trabalhado.

6. Prova técnica por similaridade é admitida para verificação das condições de trabalho quando inviável a aferição direta. Deve ser realizada, como no caso aconteceu, em estabelecimento de condições semelhantes àquelas existentes onde o segurado trabalhou.

7. A lei não estabelece metodologia para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91 prevê que a comprovação da exposição a agentes nocivos será feita por formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais.

8. E se a lei não indica metodologia específica para a apuração da nocividade, não se pode deixar de reconhecer a especialidade se o laudo pericial se apoiou em técnica diversa daquele indicada em ato normativo do INSS.

9. A prova pericial apurou exposição a substâncias contendo compostos de carbono. Correto, portanto, o enquadramento admitido pela decisão recorrida (Código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97). Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."Prova técnica por similaridade é admitida para verificação das condições de trabalho quando inviável a aferição direta. Deve ser realizada em estabelecimento de condições semelhantes àquelas existentes onde o segurado trabalhou.” 2. “A lei não estabelece metodologia para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. Por isso, não se pode deixar de reconhecer a especialidade se o laudo pericial se apoiou em técnica diversa daquele indicada em ato normativo do INSS.” 3. “Provada a exposição a substâncias contendo compostos de carbono, reconhece-se a especialidade com base no Código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e no Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.”

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; ApCiv 5000335-63.2019.4.03.6105, Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 31/10/2023; ApCiv 0008728-59.2015.4.03.9999, Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, TRF3 - 8a Turma, Intimação via sistema DATA: 24/07/2020; ApCiv 0000487-62.2011.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal CARLOS DELGADO, TRF 3a Região, 7a Turma, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007267-45.2011.4.03.6102

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: EUCLIDES AUGUSTO POLICARPO FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 343888256, que negou provimento à apelação por ele apresentada.

Nas razões do recurso, sustenta o ente previdenciário incomprovada a especialidade dos períodos declarados, inapta a prova pericial produzida, baseada unicamente em informações colhidas do autor e sem demonstração da similaridade da empresa vistoriada. Também refuta a metodologia empregada para a aferição da exposição a ruído e aduz que os agentes químicos indicados não ensejam especialidade. A aposentadoria especial deferida, assim, não é devida.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

A decisão recorrida declarou a especialidade dos períodos indicados no agravo do INSS, calcada nos seguintes fundamentos de decidir:

Período: 01/04/1982 a 30/11/1983

Empresa: Perci Indústria de Móveis Ltda.

Função/atividade: Auxiliar de fábrica

Agentes nocivos: Ruído e agentes químicos

Prova: CTPS (ID 89842611 - Pág. 64); CNIS (ID 89842612 - Pág. 135); Laudo pericial (ID 343121647)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do laudo pericial apresentado que a perícia judicial foi realizada de forma indireta, a partir de vistoria em empresa similar e da análise de funções iguais às desempenhadas pelo autor. Refere-se que foi possível retratar as condições ambientais existentes no período trabalhado.

Fique sublinhado que admite-se a prova técnica por similaridade para verificação das condições de trabalho do autor quando inviável a aferição direta, desde que em estabelecimento de condições semelhantes àquelas onde o segurado trabalhou originariamente (REsp 1370229/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/09/2014; REsp 1.428.183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 06/03/2014).

A perícia apurou exposição a ruído de 94,49 decibéis e aos agentes químicos isocianato (TDI), poliol, carbonato de sódio, aminas, estanho, barrilha e silicone industrial.

Reconhece-se, portanto, especial o período com base nos Códigos 1.1.5 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Período: 14/10/1996 a 12/06/1997

Empresa: Cris Móveis Industrial Ltda.

Função/atividade: Encarregado industrial

Agentes nocivos: Ruído e agentes químicos

Prova: CTPS (ID 89842611 - Pág. 68); CNIS (ID 89842612 - Pág. 135); DSS-8030 (ID 89842611 - Pág. 134); Laudo pericial (ID 343121647)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

O formulário apresentado acusa exposição a ruído e a agentes químicos derivados de carbono, hidrocarbonetos aromáticos e seus derivados, mas refere a inexistência de laudo técnico referente ao período.

A perícia realizada nos autos apurou exposição a ruído de 94,49 decibéis e aos agentes químicos isocianato (TDI), poliol, carbonato de sódio, aminas, estanho, barrilha e silicone industrial.

Reiteram-se as considerações lançadas na análise do primeiro item, para acatar a conclusão pericial e declarar a especialidade da atividade com base nos Códigos 1.1.5 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e nos Códigos 1.0.19 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.

Período: 01/04/1998 a 26/09/1998

Empresa: Cris Móveis Industrial Ltda.

Função/atividade: Encarregado industrial

Agentes nocivos: Ruído e agentes químicos

Prova: CTPS (ID 89842611 - Pág. 68); CNIS (ID 89842612 - Pág. 135); Laudo pericial (ID 343121647)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Reiteram-se as considerações lançadas na análise do primeiro item, para acatar a conclusão pericial e declarar a especialidade da atividade com base nos Códigos 1.1.5 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e nos Códigos 1.0.19 e 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.

Período: 01/02/2008 a 27/05/2010

Empresa: P. A. Comércio de Plásticos Ltda. - EPP

Função/atividade: Laminador

Agentes nocivos: Ruído

Prova: CTPS (ID 89842611 - Pág. 56); CNIS (ID 89842612 - Pág. 137); Laudo pericial (ID 343121647)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do laudo pericial apresentado que a perícia judicial foi realizada de forma indireta, a partir de vistoria em empresa similar e da análise de funções iguais às desempenhadas pelo autor. Refere-se que foi possível retratar as condições ambientais existentes no período trabalhado.

A perícia apurou exposição a ruído de 94,49 decibéis.

Ultrapassado o limite legal de tolerância a ruído, declara-se especial o período com fundamento no Código 2.0.1 do Decreto no 3.048/99.

A perícia realizada nos autos, conforme decidido, baseou-se em vistoria em empresa similar, sendo possível retratar as condições ambientais existentes no período trabalhado.

Recorde-se que a prova técnica por similaridade é admitida para verificação das condições de trabalho do autor quando inviável a aferição direta. Deve ser realizada, como no caso aconteceu, em estabelecimento de condições semelhantes àquelas existentes onde o segurado trabalhou.

Sobre o critério de medição de ruído utilizado pela perícia, não ficou evidenciado que se baseou em “medição isolada”, como aventado pela autarquia, em ofensa a dispositivo legal.

A lei não estabelece metodologia para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91 prevê que a comprovação da exposição a agentes nocivos será feita por formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais.

E se a lei não indica metodologia específica para a apuração da nocividade, não se pode deixar de reconhecer a especialidade se o laudo pericial se apoiou em técnica diversa daquele indicada em ato normativo do INSS.

Por fim, sobre os agentes químicos identificados, é de ver que o formulário apresentado (DSS-8030 de ID 89842611 - Pág. 134) acusa sujeição a hidrocarbonetos aromáticos e a derivados de carbono. A prova pericial produzida também apurou exposição a substâncias contendo compostos de carbono. Correto, portanto, o enquadramento admitido pela decisão recorrida.

Ainda a respeito da exposição aos referidos agentes químicos, confira-se o posicionamento desta E. Corte:

“(...) Assim fazendo, verifico que a parte autora comprovou que exerceu atividade especial nos períodos de:

- 10/06/1996 a 21/11/1997, laborado na empregadora “Expambox Industria de Mobiliário Ltda.”, onde exerceu as funções de operador de galvânica trainne, no setor de galvanoplastia, conforme formulário, exposto a agentes químicos, decorrentes do processo de anodização de alumínio e cromagem, tais como: ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e cloreto de níquel, agentes nocivos previstos no item 1.2.11 do Decreto 83.080/79 e 1.0.16 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99;

- 03/07/1998 a 01/02/1999, laborado na empregadora “Mabe Brasil Eletrodomésticos S/A”, onde exerceu as funções de manufaturador auxiliar, no setor de espumação de portas –refrigeração, conforme PPP, vez que embora este mencione níveis de ruído e calor abaixo nos níveis de tolerância, do laudo, extrai-se que o autor estava exposto a agentes químicos tais como poliol, isocionato e ciclopentano, agentes nocivos previstos no item 1.2.10 do Decreto 83.080/79;

(...)”

(ApCiv 5000335-63.2019.4.03.6105, Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 31/10/2023) – g.n.

“(...)

Passo à análise do caso concreto.

1) Período: 29/7/82 a 12/2/09.

Empresa: CNAGA – Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados.

Atividades/funções: servente, operador de empilhadeira, mecânico aprendiz, encarregado de manutenção, encarregado de armazém, auxiliar fiel e fiel.

Agente(s) nocivo(s):“exposição do autor a ruído com nível de intensidade acima de 90 dB(A); além de poeiras respiráveis e inaláveis de barrilha (carbonato de sódio) e sulfato de sódio, através de contato respiratório e dermal com relação aos períodos trabalhados como "servente" de 29/07/1982 a 30/04/1983; como "operador de empilhadeira" de 01/05/1983 a 30/06/1988; e como "encarregado de armazém" de 01/02/1994 a 31/01/1999; como "auxiliar de fiel" de 01/02/199 a 31/01/2002; e como "fiel" de 01/02/2002 a 30/07/2013 (data da realização da perícia técnica). E a produtos derivados de petróleo (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono), quais sejam: graxas minerais lubrificantes e óleos minerais lubrificantes; querosene (solvente, utilizado como desengraxante), entre outros, através de contato dermal, além de poeiras respiráveis e inaláveis de barrilha (carbonato de sódio) e sulfato de sódio, através de contato respiratório e dermal com relação aos períodos trabalhados como "mecânico aprendiz" de 01/07/1988 a 30/10/1988; e como "encarregado de manutenção" de 01/11/1988 a 31/01/1994.” (ID 107403368, p. 5).

Enquadramento legal: Código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis). Códigos 1.2.9 e 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, códigos 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto no 83.080/79 e código 1.0.3 do Decreto no 3.048/99.

Provas: Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID 107403591, p. 28/31), datado de 22/5/09 e Laudo Pericial (ID 107403367, p. 57/85 e ID 107403368, p. 1/10), datado de 15/8/13.

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 29/7/82 a 12/2/09, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, ao agente ruído acima do limite de tolerância e a agentes químicos.”

(ApCiv 0008728-59.2015.4.03.9999, Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, TRF3 - 8a Turma, Intimação via sistema DATA: 24/07/2020) – g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. RUÍDO. TEMPO SUFICIENTE PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDAS.

(...)

14 - Conforme laudo técnico pericial de fls. 124/229: no período de 02/04/1979 a 31/03/1988, laborado na empresa Atílio Gonzáles Brabo & Cia. Ltda., o autor esteve exposto a poliol e TDI, agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do anexo I do Decreto no 83.080/79; no período de 01/09/1988 a 30/06/1989, laborado na empresa Marispuma - Indústria e Comércio Ltda, o autor esteve exposto a poliol e TDI, agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do anexo I do Decreto no 83.080/79; no período de 01/07/1989 a 23/07/1991, laborado na empresa Arca Marília - Indústria e Comércio de Colchões Ltda, o autor esteve exposto a poliol e TDI, agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do anexo I do Decreto no 83.080/79; nos períodos laborados na empresa Sasazaki Indústria e Comércio Ltda, de 01/03/1992 a 31/12/1992, o autor não esteve exposto a fatores de risco; de 01/01/1993 a 31/10/1995 e de 01/11/1995 a 31/12/2003, o autor esteve exposto a solventes, thinner e xileno, entre outros; agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do anexo I do Decreto no 83.080/79; no período de 01/01/2004 a 30/09/2008, a hidrocarbonetos aromáticos, agentes químicos enquadrados no código 1.2.11 do anexo do Decreto no 53.831/64 e no código 1.2.10 do anexo I do Decreto no 83.080/79, além de ruído de 88,4 dB(A); e no período de 01/10/2008 a 07/02/2011, a ruído de 88,4 dB(A).

15 - Possível, portanto, o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 02/04/1979 a 31/03/1988, de 01/09/1988 a 30/06/1989, de 01/07/1989 a 23/07/1991 e de 01/01/1993 a 07/02/2011.

(...)”

(ApCiv 0000487-62.2011.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal CARLOS DELGADO, TRF 3a Região, 7a Turma, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018)

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência dominante, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL. APTIDÃO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. COMPOSTOS DE CARBONO. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do INSS contra decisão que negou provimento à apelação por ele apresentada

2. O fato relevante. Reconhecimento de tempo de serviço especial pela exposição a ruído e a agentes químicos, com base em perícia indireta.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A decisão monocrática negou provimento ao apelo da autarquia.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se a prova pericial, realizada de forma indireta, é apta à demonstração da especialidade; ii) saber se a metodologia de aferição de ruído utilizada pela perícia é adequada; iii) saber se os agentes químicos identificados ensejam especialidade.

III. Razões de decidir

5. A perícia realizada nos autos baseou-se em vistoria em empresa similar, retratando as condições ambientais existentes no período trabalhado.

6. Prova técnica por similaridade é admitida para verificação das condições de trabalho quando inviável a aferição direta. Deve ser realizada, como no caso aconteceu, em estabelecimento de condições semelhantes àquelas existentes onde o segurado trabalhou.

7. A lei não estabelece metodologia para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91 prevê que a comprovação da exposição a agentes nocivos será feita por formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais.

8. E se a lei não indica metodologia específica para a apuração da nocividade, não se pode deixar de reconhecer a especialidade se o laudo pericial se apoiou em técnica diversa daquele indicada em ato normativo do INSS.

9. A prova pericial apurou exposição a substâncias contendo compostos de carbono. Correto, portanto, o enquadramento admitido pela decisão recorrida (Código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97). Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."Prova técnica por similaridade é admitida para verificação das condições de trabalho quando inviável a aferição direta. Deve ser realizada em estabelecimento de condições semelhantes àquelas existentes onde o segurado trabalhou.” 2. “A lei não estabelece metodologia para aferição da nocividade do ambiente de trabalho. Por isso, não se pode deixar de reconhecer a especialidade se o laudo pericial se apoiou em técnica diversa daquele indicada em ato normativo do INSS.” 3. “Provada a exposição a substâncias contendo compostos de carbono, reconhece-se a especialidade com base no Código 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e no Código 1.0.19 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97.”

_________

Dispositivo relevante citado: Artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; ApCiv 5000335-63.2019.4.03.6105, Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - 10a Turma, DJEN DATA: 31/10/2023; ApCiv 0008728-59.2015.4.03.9999, Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, TRF3 - 8a Turma, Intimação via sistema DATA: 24/07/2020; ApCiv 0000487-62.2011.4.03.6111, Rel. Desembargador Federal CARLOS DELGADO, TRF 3a Região, 7a Turma, julgado em 10/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão